Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI No 11.804/08. TERMO INICIAL. DATA DA CONCEPÇÃO.
1. A fixação do termo inicial dos alimentos decorre de texto expresso de lei e não configura julgamento ultra petita.
2. Os alimentos gravídicos compreendem os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto (art. 2o).
3. Para a fixação do termo inicial dos alimentos gravídicos é irrelevante o momento que o pai tomou conhecimento da ação ou em que a mãe a ajuizou.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.